Tribunal: STJ
Processo: 0483282-37.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058960 - SP (2025/0483282-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCOS HENRIQUE GOMES SEGURA (PRESO)
ADVOGADOS
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
MICHELLE CRISTINE MENCK DE SOUZA - SP497238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL.
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS ESTABELECIDAS NO
DO CPP. INOCORRÊNCIA. INSTÂNCIAS DE ORIGEM
ART. 226
CONSIGNARAM PELO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS
LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS PELA VIA DO
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
WRIT
NEGA PROVIMENTO.
1. As regras postas no
do CPP são de observância obrigatória
art. 226
tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da
prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as
normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema (TEMA
REPETIVO n. 1.258/STJ).
2. Na espécie, a Relatora da apelação criminal, categoricamente, afirmou
que "foram observados, nas duas fases do procedimento, todas as
formalidades elencadas no artigo 226 do Código de Processo Penal", o
que afasta o pleito de nulidade do reconhecimento pessoal.
3. Por outro lado, modificar as premissas estabelecidas no acórdão
impugnado, como requer a defesa, para afirmar que não foram obedecidas
as regras estabelecidas para o reconhecimento pessoal, demandaria o
revolvimento de todo o acervo probatório dos autos, expediente vedado
no remédio constitucional do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53921196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 321f8cb4-d14f-49a8-a75f-bebe603c9c83

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 321f8cb4-d14f-49a8-a75f-bebe603c9c83

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058960 - SP (2025/0483282-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCOS HENRIQUE GOMES SEGURA (PRESO)
ADVOGADOS
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
MICHELLE CRISTINE MENCK DE SOUZA - SP497238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL.
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS ESTABELECIDAS NO
DO CPP. INOCORRÊNCIA. INSTÂNCIAS DE ORIGEM
ART. 226
CONSIGNARAM PELO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS
LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS PELA VIA DO
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
WRIT
NEGA PROVIMENTO.
1. As regras postas no
do CPP são de observância obrigatória
art. 226
tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da
prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as
normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema (TEMA
REPETIVO n. 1.258/STJ).
2. Na espécie, a Relatora da apelação criminal, categoricamente, afirmou
que "foram observados, nas duas fases do procedimento, todas as
formalidades elencadas no artigo 226 do Código de Processo Penal", o
que afasta o pleito de nulidade do reconhecimento pessoal.
3. Por outro lado, modificar as premissas estabelecidas no acórdão
impugnado, como requer a defesa, para afirmar que não foram obedecidas
as regras estabelecidas para o reconhecimento pessoal, demandaria o
revolvimento de todo o acervo probatório dos autos, expediente vedado
no remédio constitucional do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:46
Código de Controle do Documento: a2b5dcb6-2c0e-495c-9295-9850d883cba0

Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS HENRIQUE GOMES
SEGURA contra decisão de minha relatoria que não conheceu do
e afastou
habeas corpus
o apontado constrangimento ilegal (e-STJ fls. 1.160/1.164).
Consta dos autos que o paciente, ora agravante, foi condenado pelo crime de
roubo circunstanciado.
No
impetrado nesta Corte Superior, sustentou a defesa a nulidade do
writ
reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial e em juízo. Apontou que o
reconhecimento realizado não respeitou as regras estabelecidas no
do Código de
art. 226
Processo Penal.
Não conhecido o
e afastada a ilegalidade no reconhecimento, a
habeas corpus
defesa interpôs o presente agravo, no qual renova os argumentos apresentados no remédio
constitucional, bem como sustentou que o auto de reconhecimento é falho, não
preenchendo os requisitos legais.
Pleiteia, ao final, seja reconsiderada a decisão agravada ou que seja dado
provimento ao agravo regimental.
É o relatório.

VOTO
Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Busca-se, no caso, seja reconhecida a nulidade do reconhecimento pessoal
realizado nas fases inquisitorial e judicial.
A respeito do tema, assim decidiu a Corte de origem (e-STJ fl. 1.125):
Prima facie, afasto as preliminares levantadas pelos Doutos Defensores de
JONATHAN e MARCOS, que sustentam nulidade dos reconhecimentos
realizados.
Conforme se depreende da simples leitura dos autos de reconhecimento
pessoal (págs. 50 e 51), as vítimas descreveram os sinais característicos das
pessoas a serem reconhecidas e, em seguida, colocadas diante de diversos
indivíduos dentre eles os acusados, lograram identificar, com absoluta
segurança, os responsáveis pelo crime. Aliás, José R. foi capaz, inclusive, de
individualizar a conduta de MARCOS, que, segundo narrou: “(...) portava
arma de fogo durante a ação que usou para ameaçar e coagir o reconhecente
e sua esposa.” (pág. 51).
Documento eletrônico VDA53921754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:46
Código de Controle do Documento: a2b5dcb6-2c0e-495c-9295-9850d883cba0

No contraditório, da mesma forma, os acusados foram colocados ao lado de
grupos distintos de indivíduos com características físicas semelhantes,
conforme se depreende da análise das mídias de pág. 841, cada um
identificado com placas numeradas de 1 a 4.
Logo, não obstante o inconformismo defensivo, o que se verifica é que foram
observadas, nas duas fases do procedimento, todas as formalidades elencadas
no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Ora, a Relatora da apelação criminal, categoricamente, afirmou que "foram
observados, nas duas fases do procedimento, todas as formalidades elencadas no artigo 226
do Código de Processo Penal", o que afasta o pleito de nulidade do reconhecimento
pessoal.
Por outro lado, modificar as premissas estabelecidas no acórdão impugnado,
como requer a defesa, para afirmar que não foram obedecidas as regras estabelecidas para o
reconhecimento, demandaria o revolvimento de todo o acervo probatório dos autos,
expediente vedado no remédio constitucional do
.
habeas corpus
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO E AMEAÇA.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS FORMALIDADES
DO
DO CPP. INOCORRÊNCIA. INSTÂNCIAS DE ORIGEM
ART. 226
CONSIGNARAM AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELA VIA DO
WRIT.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE EVIDENCIADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, condenado por roubo e
ameaça, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que
manteve a condenação com mitigação da pena. A defesa alega constrangimento
ilegal, sustentando que não há provas suficientes para embasar a condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
utilizado como substitutivo de recurso próprio para reavaliar provas e absolver
os pacientes por insuficiência probatória, bem como determinar se a ausência
de cumprimento formal do do CPP no reconhecimento pessoal acarreta art. 226
nulidade do procedimento.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência não admite habeas corpus como substitutivo de recurso
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, situação que autoriza a
concessão de ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA53921754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:46
Código de Controle do Documento: a2b5dcb6-2c0e-495c-9295-9850d883cba0

4. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que não houve
irregularidade no procedimento de reconhecimento, não havendo que se falar
em nulidade.
5. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição
ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o
decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame
aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento
vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não
admitir dilação probatória (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
.
3/7/2024)
6. No caso, a Corte de origem consignou autoria e materialidade delitiva
especialmente pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, que prestaram
esclarecimentos harmônicos sobre a prática delitiva que por eles foi
presenciada, o que é corroborado pelo fato do paciente ter sido perseguido e
preso em flagrante logo após a prática do roubo na posse do celular da vítima,
cuja detenção se deu com auxilio de uma das testemunhas. Alterar o quadro
formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no habeas
corpus.
7. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
ofício.
IV. Dispositivo
8. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 885.127/SP, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024.)

Desse modo, não há como reconhecer a ilegalidade apontada na impetração.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:46
Código de Controle do Documento: a2b5dcb6-2c0e-495c-9295-9850d883cba0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0483282-8
HC 1.058.960 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15078175320228260266
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ERIVELTO DINIZ CORVINO
ADVOGADO
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
ADVOGADA
: MICHELLE CRISTINE MENCK DE SOUZA - SP497238
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCOS HENRIQUE GOMES SEGURA (PRESO)
CORRÉU
: LUCAS MARIQUITO ROQUE
CORRÉU
: KAIQUE SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JONATHAN ALVES DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS HENRIQUE GOMES SEGURA (PRESO)
ADVOGADO
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
ADVOGADA
: MICHELLE CRISTINE MENCK DE SOUZA - SP497238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485074614614449@
2025/0483282-8 - HC 1058960 Petição : 2025/0122833-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:04:07
Código de Controle do Documento: 00548259-B30B-426C-8BB0-8CC29CB215C7